Tribunal: TJBA
Processo: 0000645-81.2013.8.05.0219
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000645-81.2013.8.05.0219

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ILKA SANTIAGO DE SOUZA SANTANA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

APELADO: MUNICIPIO DE LAMARAO

Advogado(s)
:
CESAR JÚNIOR registrado(a) civilmente como ANTONIO CESAR OLIVEIRA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS.
MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE CRIAÇÃO DE VAGAS DENTRO DA VALIDADE DO CERTAME. NÃO CONFIGURA DIREITO A NOMEAÇÃO DE CANDIDATO APOVADO FORA NO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL.
AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000645-81.2013.8.05.0219
, em que figuram como apelante ILKA SANTIAGO DE SOUZA SANTANA e como apelada MUNICIPIO DE LAMARÃO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.